Tribunal: TJDFT
Processo: 0726329-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONTESTAÇÃO. TERMO INICIAL. JUNTADA DO MANDADO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.

1. O Decreto-Lei n. 911/1969, que fixa as normas de processo sobre alienação fiduciária, faculta ao proprietário fiduciário requerer, contra o devedor, a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, que será concedida liminarmente, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor.

2. Deferida a liminar de busca e apreensão, somente após o cumprimento desta é efetuada a citação do réu e iniciado o prazo para que este apresente a sua resposta.

3. Não há previsão na legislação especial aplicável à matéria de que o marco inicial para a contagem do prazo de resposta do réu seja a data da juntada do mandado de citação aos autos.

4. Agravo de instrumento provido.